Tribunal: TJSP
Processo: 0004226-08.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - PRETENDIDA A absolvição por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – não acolhimento – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – prova segura de que o réu deu causa À INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA, IMPUTANDO AOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR SUA PRISÃO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE, DE QUE OS SABIA INOCENTES – penas, regime inicial semiaberto e a não concessão da substituição

Ementa:
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - PRETENDIDA A absolvição por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – não acolhimento – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – prova segura de que o réu deu causa À INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA, IMPUTANDO AOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR SUA PRISÃO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE, DE QUE OS SABIA INOCENTES – penas, regime inicial semiaberto e a não concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos corretamente determinados em razão de maus antecedentes e reincidência – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS DECORRE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004226-08.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante FELIPE
GABRIEL DA SILVA MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361
Comarca de Mogi das Cruzes 2a Vara Criminal
Apelante: Felipe Gabriel da Silva Miranda
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.216
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA
-
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

NÃO ACOLHIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
PROVA SEGURA DE QUE O RÉU
DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
ADMINISTRATIVA,
IMPUTANDO
AOS
POLICIAIS
RESPONSÁVEIS POR SUA PRISÃO CRIME DE ABUSO DE
AUTORIDADE, DE QUE OS SABIA INOCENTES PENAS,
REGIME INICIAL SEMIABERTO E A NÃO CONCESSÃO
DA
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
CORRETAMENTE DETERMINADOS EM RAZÃO DE
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS DECORRE
DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL
RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Felipe Gabriel
da Silva Miranda contra a r. sentença de fls. 255/259, que o condenou
pela prática do crime tipificado no art. 339, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo
unitário.
Inconformado, recorre (fls. 284/290), pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a
isenção do pagamento das custas processuais, “por se tratar de usuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
3
da Defensoria Pública, de quem se presume a hipossuficiência econômica”.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 295/297).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 307/313).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 135/136), “em 29 de
novembro de 2016, na Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, no 159,
Centro Cívico, nesta cidade, FELIPE GABRIEL DA SILVA MIRANDA,
qualificado a fls. 115, deu causa à instauração de investigação administrativa
contra policiais civis e militares que participaram de sua prisão em flagrante,
imputando-lhes crime de abuso de autoridade de que os sabia inocentes”.
Segundo o apurado, “por ocasião da audiência de
custódia, FELIPE declarou em Juízo que foi agredido fisicamente por policiais
civis; porém, durante a apuração em sede administrativa, mudou sua versão e
afirmou tê-lo sido por policiais militares, retificando a versão inicial (conforme
fls. 15/17 e 40)”.
Contudo, “o laudo pericial às fls. 84/85, confeccionado
na mesma data da referida audiência, concluiu inexistir indícios de agressões
físicas e a investigação tampouco apontou indícios de abuso de autoridade, de
forma que houve arquivamento do expediente junto à Polícia Civil às fls.
73/74 e à Polícia Militar às fls. 86/89”.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelos
documentos fls. 04/07, 18/19, 42, 92/95, pelo boletim de ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
4
fls. 25/31, pelo laudo pericial de fls. 90/91, e demais elementos
probatórios constantes nos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares.
A r. sentença assim considerou a prova:
“No caso em tela, o depoimento prestado pelos policiais
assume grande importância, uma vez que, as suas palavras, desde que
coerentes com os demais elementos dos autos, revelam especial relevância
probatória.
Além disso, não há qualquer motivo concreto para ensejar
falsa imputação contra o réu.
É de se destacar que o acusado apresentou versões
conflitantes, eis que em audiência de custódia imputou os fatos a policiais
civis (fls. 16/17), vindo posteriormente a alterar a narrativa em sede de
inquérito civil, afirmando que os responsáveis foram policiais militares (fls.
42), de modo que seu relato mostra-se mendaz, não encontrando qualquer
respaldo nas provas colhidas.
Outrossim, verifica-se que, em que pese o réu tenha
afirmado que não realizou qualquer tipo de exame pericial, o laudo acostado às
fls. 91 atesta que foi efetuada perícia apenas um dia após o relato dos fatos,
destacando não ter sido constatada existência de quaisquer lesões.
No mais, foram acostados aos autos cópias dos inquéritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
5
civil e militar (fls. 08/10 e 21/22), de forma que restou cristalina a conduta do
acusado, que deu causa à instauração de investigação administrativa,
imputando aos policiais responsáveis por sua prisão crime de que os sabia
inocentes.
Desse modo, comprovada a autoria e a materialidade do
delito, a condenação do acusado é medida que se impõe” (sic, fls. 257/258).
A testemunha Deivid Alves dos Santos, policial
militar, esclareceu em juízo “que efetuou a prisão em flagrante do acusado,
após este ter sido reconhecido pela vítima de um roubo, no bairro Calmon
Viana, cidade de Poá/SP. Esclareceu que, então, encaminhou o réu para a
Delegacia de Poá, não tendo utilizado qualquer tipo força para a condução, eis
que não houve indício de fuga ou resistência à prisão. Afirmou que respondeu
a inquérito policial militar eis que o réu o teria acusado de agressão,
asseverando que o acusado chegou a realizar exames periciais. Disse que,
segundo o depoimento do réu, ele teria sido agredido por policiais civis, e que,
depois de realizado inquérito civil, ele teria alterado a versão, relatando que a
agressão foi perpetrada por policiais militares. Ao final, disse que não conhecia
o acusado antes dos fatos” (sic, mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento do seu colega
de farda, Sidnei Dirceu Nogueira.
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
6
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
7
Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório,
Felipe Gabriel da Silva Miranda, negou a prática delitiva, alegando
“que foi preso em flagrante por roubo em um posto de gasolina e que, na
Delegacia, ao pedir para beber água e ir ao banheiro, um policial lhe ofendeu,
tendo então retribuído o agravo. Narrou que estava algemado em um banco,
com os braços para trás, quando um policial militar lhe desferiu tapas no
rosto, sendo que um deles pegou em sua garganta. Afirmou que, em audiência
de custódia, chegou a narrar o ocorrido, negando que tenha dito que foi
agredido por um policial civil, mas ter deixado claro na ocasião tratar-se de
um policial militar, esclarecendo, ainda, que não se recorda de seu nome.
Asseverou que não foi encaminhado ao IML, tendo ido direto para o CDP de
Suzano sem realizar qualquer tipo de exame” (sic, mídia).
Destaca-se, neste ponto, que é dever do apelante,
quando deduz versão exculpatória, produzir elementos probatórios
aptos a demonstrar sua ausência de responsabilidade, ônus do qual
ele não se desincumbiu durante a instrução processual, a rigor do
artigo 156 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que
se falar em incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo
386 do Código de Processo Penal, sendo de rigor, portanto, a
manutenção do édito condenatório.
Como se percebe nos autos, o recorrente apresentou
versões conflitantes, uma vez que, ao ser preso em flagrante, por crime
de roubo, durante a realização da audiência de custódia afirmou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
8
sido agredido por policiais civis (fls. 16/17) e, posteriormente, alterou
seu relato, em sede de inquérito civil, afirmando que foram os policiais
militares os responsáveis pelas agressões (fl. 42).
Ademais, o apelante negou que tenha realizado
qualquer tipo de exame pericial para constatar as lesões sofridas,
corroborando sua versão sobre os fatos, contudo, o laudo pericial
acostado aos autos (fl. 91), atesta que “foi efetuada perícia apenas um dia
após o relato dos fatos, destacando não ter sido constatada existência de
quaisquer lesões”, contradizendo, uma vez mais, o alegado pelo réu.
Assim, comprovou-se que o réu deu causa à
instauração de investigação administrativa, imputando aos policiais
responsáveis por sua prisão a prática de crime de abuso de
autoridade, de que os sabia inocente.
Conforme consignado pelo Douto Procurador de
Justiça:
“Portanto, as informações processuais revelam que o
apelante agiu de forma eminentemente consciente e dolosa, dando causa à
instauração de procedimento administrativo perante a Polícia Civil e,
posteriormente, perante a Polícia Militar, ao afirmar falsamente que teria sido
agredido por policiais durante a prisão em flagrante.
Conforme Aníbal Bruno, “no dolo, devem reunir-se os
dois momentos, da consciência e da vontade: a) consciência do ato e do
resultado; b) consciência da relação causal entre ambos, isto é, da relação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
9
prende o resultado como efeito ao ato como a sua causa; c) consciência da
ilicitude do comportamento do agente e, finalmente, d) vontade de praticar o
ato e alcançar o resultado” (Direito Penal - 4a edição - t. II/448 - 1984)” (sic,
fl. 310).
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, levando-se em consideração os
maus antecedentes (fls. 167/169), a pena-base foi fixada 1/6 acima do
mínimo legal, ou seja, em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento
de 11 dias-multa, no piso legal.
Na segunda fase, em razão da presença da
reincidência (fl. 167), as reprimendas sofreram nova exasperação de
1/6, perfazendo 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento
de 12 dias-multa, no mínimo legal.
A jurisprudência das Colendas Cortes Superiores é
pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se
configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva
anterior - é considerado como signo de maus antecedentes
(circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de
reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
10
maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidões diversas
daquelas utilizadas, na segunda fase, para impor majoração pela
agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.
Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido,
pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, sendo
possível utilizar uma delas para considerar negativos os antecedentes
e as outras como agravantes da reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
EM
CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM
NÃO
EVIDENCIADO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL.
PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO.
MAJORAÇÃO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
(...) 3. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
11
condenações anteriores transitadas em julgado como
fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo
legal,
diante
da
valoração
negativa
dos
maus
antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem.
Assim, considerando a existência de uma condenação
transitada em julgado, que não restou sopesada na
segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se
vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade” (STJ. HC
529632/SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas.
Quinta Turma. DJe 23/09/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PENA-BASE EXASPERADA
EXCLUSIVAMENTE

EM

RAZÃO

DO
HISTÓRICO PENAL DO PACIENTE. NÃO
CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE ARMA. BIS IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DUAS
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.

MAUS
ANTECEDENTES.

REINCIDÊNCIA.

FASES
DISTINTAS. FATOS DISTINTOS. 1. Contrariamente
ao alegado pela defesa, a exasperação da basal deu-se
única e exclusivamente em razão da análise do histórico
penal do paciente, e não considerando o tipo de arma
apreendida. 2. Não há nenhuma ilegalidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
12
teratologia no acórdão objurgado, tendo em vista que o
agravante ostenta duas condenações definitivas, uma
utilizada na primeira fase da operação dosimétrica para
valorar negativamente a vetorial dos maus antecedentes e
a outra como circunstância agravante. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ. HC 500384/SP. Relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma,
DJe 23/08/2019).
No mesmo caminhar a jurisprudência consolidada
no STF:
Recurso ordinário em habeas
corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei no
11.343/06). Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03). Falsa identidade
(CP, art. 307). Condenação. Alegada valoração da mesma
circunstância na primeira e na segunda etapas da
dosimetria da pena em relação aos crimes de falsa
identidade e posse irregular de arma de fogo. Bis in
idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 1. Embora
a reincidência, na linha de precedentes, não possa ser
considerada,
simultaneamente,
como maus
antecedentes (CP, art. 59, caput) na primeira etapa da
dosimetria e como circunstância agravante (CP, art. 61,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
13
inciso I) na segunda etapa da dosimetria, esse não é o caso
dos autos. 2. O fundamento para a majoração da pena-
base na primeira etapa, como circunstâncias do crime,
está consubstanciado na audácia do recorrente, que, após
a fuga da penitenciária em que cumpria pena por crime
anterior, voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente,
confere maior grau de reprovabilidade a sua conduta. 3. É
evidente, portanto, que a justificativa do incremento na
pena-base reside na prática de novos crimes pelo
recorrente após sua fuga do sistema carcerário, e não na
contumácia delitiva. 4. Logo, os fundamentos subjetivos
adotados na fixação da pena-base do recorrente não se
imiscuem na aplicação, em seu desfavor, da agravante
objetiva da reincidência (CP, art. 61, inciso I) na segunda
etapa da dosimetria da pena, de modo que não caracteriza
o aventado bis in idem. 5. Recurso ao qual se nega
provimento”
(STF.
RHC
135547/MS.
Relator
Ministro Dias Toffoli. Segunda Turma. DJe
27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
14
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Mantenho a opção pelo regime intermediário.
Como bem fundamentado na r. sentença, os maus
antecedentes e a reincidência são circunstâncias aptas a se reconhecer
que as condenações anteriores não produziram os efeitos desejados
para a ressocialização, prevenção e repressão do crime, de modo que a
fixação do regime inicial semiaberto é medida que se mostra mais
adequada e necessária a essa finalidade.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do
artigo 44, inciso II, do Código Penal.
Por fim, em relação ao pleito subsidiário de isenção
do pagamento das custas processuais, melhor sorte não merece a
defesa.
A condenação do vencido no pagamento das custas
está prevista no art. 804 do Cód. de Processo Penal.
O §9o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
15
estabelece custas no valor de 100 UFESPs para os processos criminais
de ação penal pública, exceto os do JECRIM, a serem pagos, ao final,
pelo réu condenado.
Esta Lei estabelece hipóteses de diferimento e
isenção, dentre as quais não está incluída a miserabilidade do
acusado.
Neste sentido já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) Não há se falar em isenção das custas
judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita,
porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a
condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão
da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos
termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950, devendo a
situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das
Execuções (...)” (HC 224.414/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a
T., J. 25.9.2012).
Eventual hipossuficiência econômica importará na
dispensa do pagamento e, não, em exclusão da condenação. Tal
questão deverá ser apreciada, no momento oportuno, pelo Juízo das
Execuções Criminais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Estando solto o acusado, e não havendo pleito do
Ministério Público para a decretação da prisão preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004226-08.2018.8.26.0361 -Voto no
16
inadmissível qualquer deliberação nesse sentido, não apenas porque o
Col. STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o início da
execução, firmando, por maioria, o entendimento de que o
cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de
todos os recursos, e não mais após a confirmação da condenação, mas
também por expressa vedação instituída pela nova redação do art.
282, § 2o, do Código de Processo Penal, de que o juízo decrete, de
ofício, qualquer medida constritiva da liberdade sem prévia
representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a
requerimento das partes ou, quando no curso da investigação
criminal, por representação da autoridade policial ou
mediante requerimento do Ministério Público.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para o início da execução da pena.
AMARO THOMÉ
Relator